Tribunal: TJBA
Processo: 8006557-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006557-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MAXIMA S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: EDSON FERNANDES DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL . CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DIVERSA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA ISOLADAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES, APÓS 30/03/2021, EM DOBRO. (TEMA 929 - STJ). SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

2. Na hipótese dos autos, os juros remuneratórios foram aplicados em desacordo com a taxa média de mercado, configurado abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada frente à instituição financeira.

3. Cobrança de Comissão de Permanência, desde que pactuada, sendo vedada a cumulação com outros encargos. Súmulas 30, 294 e 472 do STJ.

4. Devolução dos valores cobrados a maior na forma simples, após 30/03/2021, em dobro (TEMA 929 - STJ).
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
a
pelação nº
8006557-14.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
BANCO MÁXIMA
S.A
e, como apelado,
EDSON FERNANDES DA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator